Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE. DETRAN/DF. EFEITOS DO COMUNICADO DE VENDA. NÃO PARTICIPAÇÃO DA RELAÇAO JURÍDICA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário quando existente comunhão de direitos ou obrigações, bem como relação de direito material única, conforme preleciona o artigo 114 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em análise. Ademais, a condenação do Réu no presente Feito não prejudica o exercício do direito de regresso da parte em demanda autônoma, tendo em vista o que dispõe o artigo 506 do CPC.
2 – A denunciação da lide constitui demanda incidente, paralela, regressiva, eventual e antecipada. Como visa à garantia da economia processual, não pode ser admitida quando a intenção da parte denunciante é ampliar o litígio, que apenas irá procrastinar a solução da demanda. In casu, é fácil identificar que o acréscimo de parte no polo passivo da lide acarretaria tumulto processual, ampliando inadequadamente o litígio, razão pela qual não há obrigatoriedade de deferimento da denunciação da lide vindicada, mormente porque o Réu poderá perseguir eventual direito de regresso via ação autônoma, nos termos do § 1o do art. 125 do CPC
3 – A despeito de não haver controvérsia quanto à responsabilidade do Réu pelos débitos administrativos e tributários posteriores à alienação do veículo e transferência do domínio pela tradição, a pretensão de ordenar ao DETRAN/DF que considere os efeitos do comunicado de venda do automóvel a partir da data da tradição não alcança acolhimento. De fato, as consequências jurídicas da relação estabelecida entre o Autor e o Réu em razão da não transferência do veículo a tempo e modo somente lhes alcança, não podendo criar obrigação ou afastar direitos de terceiro que não integrou a lide. Assim, o presente julgamento não é oponível à Fazenda Pública do Distrito Federal, já que deita seus efeitos somente entre o Autor e o Réu.
4 – O descumprimento da obrigação de transferir a titularidade do veículo do qual decorreu a inscrição do nome do antigo proprietário em dívida ativa acarreta dano moral in re ipsa.
5 – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, a capacidade econômica das partes, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória, não podendo o valor ensejar enriquecimento sem causa, nem ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Sopesando-se tais elementos, conclui-se que o valor fixado em sentença é condigno a indenizar a Autora de forma harmônica com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo de se falar em redução ou majoração da importância.
Preliminar rejeitada.
Apelações Cíveis desprovidas.